Tribunal: CARF
Processo: 10380.726229/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726229/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIO LUCIO RAMALHO MARTILDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (art. 8o, II, "a" da Lei no 9.250/95).
A não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726229/2018-31
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726229/2018-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 39.588,58, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.156,52, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.524,45, da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 36.794,98, da dedução indevida de
previdência privada e FAPI, no valor de R$ 2.485,10, e da dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 3.375,83, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor R$
18.792,65 (fls. 40/49).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-85.262, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 75/79):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
41 a 49, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.015 (ano-calendário
2.014), apresentando a impugnação de fls. 4 e 5.
2. O lançamento em foco glosou totalmente as deduções de contribuição à
previdência privada e FAPI, de dependentes, de despesas com instrução, de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial, nos valores de R$ 2.485,10, R$
2.156,52, R$ 3.375,83, R$ 23.524,45 e R$ 36.794,98, respectivamente (fls. 37, 43 a 48 e
47), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 18.792,65, multa de ofício de R$
14.094,48 e juros de mora de R$ 6.701,45, calculados até 31/07/2018.
3. Na impugnação apresentada às fls. 4 e 5, o contribuinte requer o restabelecimento das
deduções glosadas, apresentando, para embasar seu pleito, os documentos de fls. 8 a 21.
4. Tendo em vista a documentação acostada aos autos, em anexo à impugnação
apresentada, a Delegacia de origem elaborou o Despacho Decisório de fls. 59 a 60,
restabelecendo, na íntegra, as deduções de dependentes, de pensão alimentícia
judicial e de despesas com instrução, nos valores de R$ 2.156,52, R$ 36.794,98 e R$
3.375,83, respectivamente, e, parcialmente, as deduções de contribuição à
previdência privada e FAPI e de despesas médicas, nas correspondentes quantias
de R$ 1.293,36 e R$ 4.820,53, apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 5.471,31
e multa de ofício de R$ 4.103,48.
5. Ciente do teor do Despacho Decisório supracitado (fls. 56 a 62), o contribuinte
apresentou aditamento à impugnação, à fl. 65, acompanhado dos documentos de fls. 66
a 71, alegando, em síntese, que:
5.1- discorda da glosa das despesas médicas referentes ao fisioterapeuta José Eduardo
de O. Miranda, no valor de R$ 10.000,00, e à fonoaudióloga Berenice M. Brasil, no
valor de R$ 6.000,00, sob a justificativa de que não foram anexados ao presente
processo os efetivos pagamentos dessas despesas, uma vez que constam dos autos
recibos assinados pelos dois profissionais, atestando que receberam dele, contribuinte,
as importâncias em questão;
5.2- solicita, face ao exposto, o cancelamento da glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 16.000,00.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726229/2018-31

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer com base no despacho decisório proferido, as
despesas com dependentes, com instrução e pensão alimentícia, e parcialmente as despesas com
contribuição à previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.293,36, restando não impugnada a
parte remanescente, e as despesas médicas, no valor de R$ 4.820,53, restando apenas
impugnado o valor de R$ 16.000,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 5.471,31, mas
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/02/2019 (fls. 82), o contribuinte, em 13/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 85/86), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Sucintamente, a decisão recorrida, entendeu que o Recorrente não teria comprovado os
pagamentos de fisioterapeuta e fonoaudiologia correspondentes, uma vez que não
juntou cópias de cheques nominais a eles respectivos e/ou extratos bancários que
demonstrassem a correlação termos e datas e valores.
É inconsistente a alegação da necessidade de exibição de cópias de cheques nominais a
eles respectivos e/ou extratos bancários que demonstrassem a correlação termos de
datas e valores uma vez que a modalidade de pagamento dos serviços deu-se em
dinheiro e a comprovação da realização de tais serviços são os recibos devidamente
apresentados à RFB contendo as informações essenciais para a referida concessão.
O julgador ordinário, ainda que a seu juízo, deveria considerar que o contribuinte tem a
possibilidade de realizar pagamentos de pequeno valor (R$ 1.000,00) em dinheiro, não
sendo aplicada a presente transação as modalidades perquiridas, o que impossibilita a
apresentação do solicitado.
Cita jurisprudência do TRF1, onde o Tribunal já se posicionou afirmando que os recibos
fornecidos por profissionais de saúde e afins, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documento hábil a comprovar a
realização de despesas para fins de dedução do imposto de renda, nos termos do art. 8o,
§ 2o, III, da Lei no 9.250/95.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726229/2018-31

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve a
glosa das despesas médicas remanescentes em litígio, pagas ao fisioterapeuta José Eduardo de O.
Miranda - CRETIFO 118142F(R$ 10.000,00) e à fonoaudióloga Berenice M. Brasil – CRFa 8-
11085 (R$ 6.000,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos
documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados em decorrência
da falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como não hábeis a
comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à
convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – escorando-se tão somente na efetividade
da comprovação tão somente pelos recibos apresentados (fls. 9/14 e 66/71), e à mingua de
justificação dos dispêndios realizados, que poderia ser realizada por declarações contendo os
requisitos do art. 80, § 1o, III do RIR/88, emitidas pelos profissionais contratados atestando a
efetividade da realização dos serviços e o recebimento dos valores pagos – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726229/2018-31

voto condutor (fls. 77/79), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
8. Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea “a” e § 2o,
na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
9. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
10. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do Regulamento
do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99),
assim estabelece: (...)
11. Conforme se depreende dos dispositivos legais acima, somente são dedutíveis as
despesas médicas cujo ônus seja do contribuinte, relativas a ele e/ou a seus dependentes,
cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração
de ajuste anual, inclusive com a apresentação dos comprovantes de pagamentos das
respectivas despesas, a critério da autoridade lançadora.
(...)
13. Conclui-se, desta forma, que para o contribuinte reverter as glosas das despesas
médicas com o fisioterapeuta José Eduardo de O. Miranda, no valor de R$
10.000,00, e com a fonoaudióloga Berenice M. Brasil, no valor de R$ 6.000,00,
deveria ter comprovado os pagamentos das correspondentes despesas para esses
profissionais, tais como cópias de cheques nominais a eles e/ou os respectivos extratos
bancários que demonstrassem a correlação, em termos de datas e valores, entre os
serviços prestados e os débitos em conta-corrente, sendo insuficiente a mera
apresentação dos recibos de fls. 66 a 68 e de fls. 69 a 61, respectivamente.
14. Tendo em vista a explanação acima, mantém-se a glosa parcial da dedução de
despesas médicas apurada no Despacho Decisório de fls. 56 a 60, no valor de R$
18.703,92.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 16.000,00, por falta de justificação consistente acerca dos
pagamentos realizados, nos exatos termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99, que importaram no
imposto suplementar ajustado no valor de R$ 5.471,31, mais acréscimos legais.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726229/2018-31

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
de R$ 16.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2014, exercício
2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital